Tribunal: TJPA
Processo: 0819508-87.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819508-87.2023.8.14.0401

APELANTE: CLEITON NASCIMENTO DE SOUZA, ALISON DA CONCEIÇAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. IMPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), objetivando a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: i) se há insuficiência de provas para a condenação dos apelantes; ii) se a dosimetria da pena observou os critérios legais e se há necessidade de redimensionamento da reprimenda aplicada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou devidamente comprovada nos autos a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, com base nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes. A recuperação de diversos celulares furtados no local em que se encontravam os acusados reforça a prova da prática delitiva.

4.

A negativa de autoria sustentada pelos apelantes em Juízo se mostra isolada e destituída de amparo probatório, especialmente porque, na fase policial, confessaram o delito e indicaram detalhes da prática criminosa. Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de condenação com base em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas colhidas sob o crivo do contraditório, como ocorre no presente caso.

5.

No que se refere à dosimetria, verificou-se a necessidade de redimensionamento da pena do apelante Cleiton Nascimento de Souza, em razão da fundamentação inadequada quanto à culpabilidade do agente. Quanto ao apelante Alison da Conceição Silva, constatou-se que sua pena-base foi exasperada sem a valoração desfavorável de nenhuma circunstância judicial

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos conhecidos. Recurso de Alison da Conceição Silva improvido. Recurso de Cleiton Nascimento de Souza parcialmente provido para redimensionamento da pena, com extensão do benefício, de ofício, ao apelante Alison da Conceição Silva.

Tese de julgamento
: "A condenação por furto qualificado pode se fundamentar em provas colhidas em Juízo, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, sendo a confissão extrajudicial um elemento adicional de reforço à certeza da autoria. A dosimetria da pena deve observar os critérios legais, exigindo fundamentação concreta e específica para eventual exasperação da pena-base."

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - APR: 4160358 PE, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 23/01/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
negar provimento
ao recurso de Alison da Conceição Silva e
dar

parcial provimento
ao recurso de Cleiton Nascimento de Souza, para reformar a dosimetria da pena, estendendo tal benefício, de ofício, ao acusado Alison da Conceição Silva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cleiton Nascimento de Souza
e
Alison da Conceição Silva
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que os condenou, em igualdade de condições, às penas de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
além de 20 (vinte) dias-multa
, a serem cumpridas em regime
aberto.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID 21261569), que no dia 08/10/2023, por volta de 08h00, u
ma guarnição do 29º Batalhão da Polícia Militar realizava ronda ostensiva na viatura 293, quando passou a rastrear o sinal de GPS de um aparelho celular pertencente a um dos membros da equipe, que havia sido furtado no dia anterior. O rastreamento conduziu os policiais a uma residência situada na Rua Fé em Deus, s/n, no bairro do Guamá, na cidade de Belém. No local, foram recebidos pelo acusado
CLEITON NASCIMENTO DE SOUZA
, que autorizou a entrada da equipe. Durante a busca no interior do imóvel, os policiais localizaram 16 (dezesseis) aparelhos celulares furtados. Também estava presente no local o denunciado
ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA
.

Consta que a autoridade policial entrou em contato com as vítimas do furto, contudo, inicialmente, apenas quatro compareceram à 2ª Seccional de São Brás. Entre elas, a vítima Nilrrana dos Anjos Silva, residente em Barcarena, relatou que, no dia 08/10/2023, por volta das 7h00, encontrava-se na capital paraense para acompanhar a passagem do Círio 2023. No momento em que a imagem da Santa passou pela Avenida Presidente Vargas, houve um tumulto e empurrões. Aproveitando-se da confusão e da aglomeração, um indivíduo, com destreza e rapidez, abriu sua bolsa e subtraiu dois aparelhos celulares: um iPhone 11, de cor verde, e um Motorola G7, de cor preta.

A vítima Maria de Fátima Soares Oliveira, residente em Castanhal-PA, declarou, durante o Círio de Nazaré, teve seu aparelho celular furtado por um indivíduo que, com destreza, subtraiu o dispositivo do bolso de seu marido. O aparelho, um Samsung de cor azul, foi posteriormente recuperado pela Polícia Militar e devolvido, conforme auto de entrega.

A vítima Marcelo dos Santos Monteiro teve seu aparelho celular furtado enquanto acompanhava o Círio de Nazaré, no dia 08/10/2023, na Avenida Nazaré, próximo ao Clube do Remo. Posteriormente, foi informado da recuperação do aparelho pela Polícia Militar, que lhe restituiu o objeto.

A vítima Reinaldo Lopes Barra também teve seu Samsung prata furtado durante o Círio de Nazaré, na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Banco da Amazônia. O furto ocorreu em meio à aglomeração, sendo o aparelho recuperado e devolvido pela Polícia Militar.

Perante a autoridade policial, os acusados confessaram a autoria delitiva, informando que foram convidados a furtar aparelhos celulares durante a procissão do Círio de Nazaré por indivíduos conhecidos apenas pelos apelidos de “Neguinho” e “Jubileu”.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes como incursos nas práticas previstas no art. 155, § 4º, II, art. 288, combinado com art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 21261571, recebida a denúncia em 07/11/2023;

Em ID 21261629 Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/04/2024;

Na
sentença
(ID 21261640), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar os ora apelantes nas penalidades do art. o art. 155, § 4º, II do CP.

Em
razões recursais
(ID 21261659), a defesa de Alison da Conceição Silva requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de Alison da Conceição Silva
(ID 21261665),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Em
razões recursais
(ID 21261970), a defesa de Cleiton Nascimento Souza requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de Cleiton Nascimento Souza
(ID 21261673),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (23179368), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

- PEDIDO COMUM AOS APELANTES

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requerem as defesas a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que não advém razão às defesas, pois o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Constata-se que a
materialidade
restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 21261532) e pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21261532).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria do crime, uma vez que as provas reunidas nos autos demonstram que a vítima teve seu celular furtado pelos acusados. Merecem destaque os depoimentos prestados em Juízo pelo ofendido e pelos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes, os quais, de maneira segura e coerente, afirmaram que os Cleiton e Alison foram encontrados na posse de diversos celulares furtados. Ademais, os acusados confessaram a prática do crime durante a fase policial.

A vítima
DAIWISON DE LIMA COQUEIRO
, em juízo, contou que, no dia do fato, estava na transladação e tirou seu celular do bolso para bater uma foto da Santa. Relatou que guardou o celular e que, após 2 minutos, sentiu falta dele. Disse que, nesse momento, pegou o celular de sua sogra e começou a rastreá-lo. Informou que a localização constava na Fernando Guilhon, mas, por conta do trânsito, não conseguiu se deslocar até o local. Contou que, no dia seguinte, estava de serviço e buscou a localização do celular, a qual indicava o bairro do Guamá. Declarou que solicitaram o apoio de outra viatura e encontraram uma casa sem portas e janelas, onde os acusados estavam. Contou que pediram para entrar no local e que encontraram vários celulares, que haviam sido furtados. Informou que os apelantes confessaram a prática do crime. Relatou que não conseguiu recuperar seu celular e que um dos acusados afirmou tê-lo vendido de manhã por R$ 600,00.

O policial militar
JOSE EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
contou, em juízo, que, na véspera do ocorrido, um dos integrantes da guarnição teve seu celular furtado enquanto participava do Círio. Relatou que o celular estava com a localização ativada, então ele conseguiu rastreá-lo. Declarou que se deslocaram ao local indicado e que havia várias pessoas lá. Disse que informaram sobre a busca pelo celular e solicitaram autorização para ingressar no imóvel. Informou que, durante a revista, localizaram aproximadamente 16 aparelhos celulares dentro de uma bolsa. Contou que, ao ligarem os dispositivos, após algum tempo, diversas pessoas começaram a entrar em contato, informando terem sido vítimas de furto durante a transladação. Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados à 2ª Seccional de São Brás. Declarou que os acusados confessaram a autoria do crime. Informou que o aparelho celular do policial militar não foi recuperado e que os acusados disseram tê-lo vendido.

Em juízo, o policial militar
ARTHUR DOS SANTOS BAIA,
relatou que se deslocaram até a residência, onde a localização do aparelho celular indicava. Informou que vários celulares foram encontrados espalhados pelo local. Declarou que os apelantes estavam na residência e que eles assumiram que furtaram os celulares durante a procissão.

É importante ressaltar que há divergências entre as versões apresentadas pelos apelantes
Cleiton Nascimento de Souza
e
Alison da Conceição Silva
na fase policial e em Juízo. Inicialmente, ambos confessaram a prática do crime, afirmando que indivíduos conhecidos pelos apelidos de “Neguinho” e “Jubileu” os convidaram para furtar celulares durante a procissão do Círio de Belém. No entanto, em Juízo, negaram a autoria do delito.

Como se vê, a versão dos acusados se mostra isolada e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados.

No caso, os apelantes estavam no interior do imóvel onde foram encontrados diversos aparelhos celulares furtados. Além disso, confessaram a prática do delito perante a autoridade policial, detalhando sua participação nos furtos ocorridos durante a procissão do Círio de Nazaré.

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o artigo 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no art. 155, § 4º, II do CP.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de furto qualificado, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

-

PEDIDO DO APELANTE CLEITON NASCIMENTO DE SOUZA

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Requer a defesa a revisão da dosimetria da pena aplicada ao apelante.

Adianto que acolho o pedido em questão e estendo o benefício, de ofício, ao apelante Alison da Conceição da Silva.

Quanto ao acusado Alison da Conceição da Silva, esclareço que sua pena-base foi exasperada sem que qualquer circunstância judicial fosse valorada negativamente, razão pela qual deve ser redimensionada ao mínimo legal.

Com relação ao apelante Cleiton Nascimento de Souza, verifico que a sentença fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a
culpabilidade
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo
a quo
:

"(...)

Em relação à culpabilidade:

Possui o réu, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera, sendo assim imputável
;
(...)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica. Ainda que o acusado tivesse plena consciência da ilicitude do fato, esse elemento, por si só, não justifica a valoração negativa da culpabilidade, devendo, portanto, ser considerada de forma neutra.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. FABRICAÇÃO DE BEBIDA
ALCOÓLICA ADULTERADA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO. 1. Havendo nos autos provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 272, § 1º, do CP, a condenação é medida que se impõe.
2. A imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e exigibilidade de conduta diversa, são elementos do crime em si, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59, do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito á censurabilidade/reprovabilidade da conduta.
3. Recurso provido em parte. (TJ-PE - APR: 4160358 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 23/01/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/01/2020) (GRIFEI)

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, considerando que a aplicação da pena é um exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, voltado à prevenção e reprovação das infrações penais, nos termos do artigo 59 do Código Penal, revela-se incorreto o afastamento da pena-base do mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual deve ser acolhido o pleito do apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA -
CLEITON NASCIMENTO DE SOUZA

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa).

2ª fase:

Presente a atenuante da confissão espontânea, em razão da confissão extrajudicial do acusado. Contudo, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ. Além disso, não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3ª fase:
Inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo-a de forma definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO, DO APELANTE ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa).

2ª fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea, em razão da confissão extrajudicial do acusado. Contudo, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ. Além disso, não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3ª fase
:
Inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo-a de forma definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Mantidas as demais cominações da sentença

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, fundamentos do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos para, no mérito,
negar provimento
ao recurso de
Alison da Conceição Silva
e
dar parcial provimento
ao recurso de
Cleiton Nascimento de Souza
, a fim de reformar a dosimetria da pena,
estendendo, de ofício,
tal benefício ao acusado
Alison da Conceição Silva
.

É como voto.

Belém/PA,
24
de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 24/02/2025